Tribunal: TJMT
Processo: 1009234-82.2023.8.11.0007
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009234-82.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO JOSE DOS SANTOS - CPF: 058.442.591-06 (RECORRIDO), MOISES ROBERTO TICIANEL - CPF: 043.203.061-12 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL DAN LOPES - CPF: 019.541.171-40 (ADVOGADO), GILMAR MIGUEL DOS SANTOS - CPF: 581.222.901-59 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA/ÁGUA. REALOCAÇÃO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE PELOS CUSTOS. ALTERAÇÃO NECESSÁRIA PARA MELHORIAS FUNCIONAIS NO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA INSTALAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA PARTE AUTORA PELO DESLOCAMENTO. ARTIGO 110, IV E § 3º, DA RESOLUÇÃO N. 1.000/2021/ANEEL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Hipótese dos autos em que a posição do poste se tornou um problema para a parte autora a partir do momento em que decidiu realizar melhorias funcionais no imóvel (ampliação da garagem).

2. A responsabilidade pelos custos de realocação do poste só é da concessionária em casos de instalação irregular ou desativação da rede de energia, situações que não se verificam nos autos. Artigo 110 da Resolução n. 1.000/2021/ANEEL.

3. Sentença reformada

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que confirmou a liminar e julgou procedente os pedidos iniciais para condenar a parte reclamada na obrigação de fazer consistente no deslocamento do poste de energia elétrica, no prazo de 45 dias, sob pena de multa diária.

Em suas razões recursais, pleiteia a reforma da sentença em virtude da regularidade dos procedimentos na instalação do poste de energia elétrica, sob o argumento de que os custos com a realocação do poste são de responsabilidade da parte autora, por se tratar de interesse particular.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1009234-82.2023.8.11.0007

Polo Ativo

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Polo Passivo

RODRIGO JOSE DOS SANTOS e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside na responsabilidade pelos custos oriundos do deslocamento do poste de energia elétrica cuja parte recorrida alega estar atrapalhando o livre trânsito no imóvel.

Eis trechos da sentença recorrida:

O primeiro requerente afirmou na petição inicial que opera uma oficina em área cedida pelo segundo requerente, seu genitor, onde realiza serviços de reparação mecânica. Alega que começou a expandir a estrutura do estabelecimento comercial com o objetivo de utilizar o máximo de espaço possível para poder ingressar com veículos de médio e grande porte, ocorre que, há um poste de energia pública na parte frontal da propriedade (cerca de 2,5m de divisa com o terreno adjacente), obstruindo o fácil acesso à oficina, bem como inviabilizando a expansão do portão do requerente.

Dessa forma, aduz o requerente que solicitou a remoção do referido poste e sua realocação, mas a requerida cobrou o valor de R$ 10.920,17 (dez mil novecentos e vinte reais e dezessete centavos) para realizar a execução do serviço, razão pela qual ingressou com a presente ação, pleiteando liminarmente, tutela de urgência e obrigação de fazer.

A liminar foi deferida no Id n. 136241213.

Citada, a requerida apresentou contestação, de modo que alegou que não praticou nenhuma conduta ilícita, pugnando ao final pela improcedência da ação.

Pois bem. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte requerente e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A controvérsia dos autos cinge-se à responsabilidade pelo custo da remoção do poste de iluminação em frente ao estabelecimento comercial do requerente.

Conforme fotografia juntada ao Id n. 135138796 resta evidente a obstrução do livre acesso de veículos ao imóvel do requerente, sendo exigíveis manobras para evitar-se colisão com o referido poste.

Embora sustente a requerida ser obrigação do requerente arcar com os custos provenientes do deslocamento do poste e da rede elétrica, com fundamento nos artigos 44, inciso VII e 102, ambos da resolução n.° 414/10 da ANEEL, não há razão para a aplicação das mencionadas normas no caso em comento.

Isso porque a remoção do poste não tem caráter estético, tem em vista o atual comprometimento do trânsito retilíneo de veículos ao imóvel do autor. Assim, transferir ao usuário os elevados custos do deslocamento do poste e da rede de energia elétrica, além de desrespeitar o direito à adequada e eficaz prestação dos serviços públicos (art. 6º, inciso X, do CDC), exige do usuário vantagem manifestamente excessiva, prática vedada e tida como abusiva pelo pela Lei nº 8.078/90 (art. 39, inciso V).

Ademais, a atual localização do poste e da rede elétrica obsta de pleno exercício do direito constitucional de propriedade garantida pelo art. 5º, inciso XXII da Constituição Federal, bem como art. 1.228 do Código Civil. Dessa forma, as despesas para o descolamento deverão ser arcadas pela requerida.

[...]

Desse modo, a procedência da ação é medida que se impõe.

II - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONFIRMO A LIMINAR CONCEDIDA
e
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral, termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil para:

a)
CONDENAR
a requerida em obrigação de fazer consistente na readequação/realocação/deslocamento do poste de energia elétrica objeto dos autos em local adequado, às suas expensas, conforme a legislação e normas técnicas de regência, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados da ciência desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitando-se até o máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em que pese o posicionamento adotado pelo juízo
a quo
, a pretensão recursal merece acolhimento. Explico.

Narra a parte autora que pretende ampliar o portão da garagem em seu imóvel comercial e, para tanto, é necessário o deslocamento do poste de energia elétrica que se encontra na frente do terreno, pois é obstáculo para a ampliação, ao passo que alega a instalação irregular do poste, o que atrai a responsabilidade da concessionária, nos termos do artigo 110 da Resolução n. 1.000/2021/ANEEL.

Em defesa, a parte reclamada sustenta que o custo com a relocação do poste é da parte recorrida, sob o argumento de que a alteração é de interesse pessoal, pois, quando construída a propriedade, inexistia qualquer obstaculização pelo referido poste.

Conforme se verifica na imagem juntada pela parte recorrida (id. 223661162), o poste não interfere no acesso dos carros até a entrada da oficina.

Considerando que a parte recorrida pretende fazer melhoria no seu estabelecimento, aumentado o portão de entrada da sua oficina, não é dever da concessionária de energia elétrica arcar com as despesas da locomoção do poste, pois o deslocamento não é decorrente de instalação irregular realizada pela distribuidora, e sim por melhorias funcionais. Aliado a isso, não se verifica a indicação de qualquer irregularidade na instalação, enquanto a parte recorrida se basta a alegar que há impedimento na passagem e risco de vida em caso de colisão com o poste, sem, contudo, elementos contundentes que demonstrem eventuais irregularidades.

Dessa forma não há o que se falar em responsabilidade por parte da concessionária na realocação do posto de energia.

Nos termos dos artigos 110 e 623, Resolução 1.00/2021 da ANEEL:

Art. 110. O consumidor, demais usuários e outros interessados, incluindo a Administração Pública Direta ou Indireta, são responsáveis pelo custeio das seguintes obras realizadas a seu pedido:

I - Extensão de rede de reserva;

II -

Melhoria de qualidade em níveis superiores aos fixados pela ANEEL;

III - melhoria de aspectos estéticos;

IV - Deslocamento ou remoção de poste e rede, observado o §3º;

V - Obras adicionais para implantação de rede subterrânea em relação ao padrão técnico da distribuidora para o local, nos casos de conexão nova;

[...]

§ 1º Nas obras dispostas neste artigo devem ser incluídos os custos de ampliação de capacidade ou reforma de subestações, alimentadores e linhas já existentes, quando necessárias ao atendimento do pedido, ressalvadas as exceções dispostas nesta Resolução.

[...]

§3º A distribuidora deve executar e custear o deslocamento ou a remoção de postes e rede, após solicitação, nas seguintes situações:

I - Instalação irregular realizada pela distribuidora, sem observar as regras da autoridade competente; e

II - Rede da distribuidora desativada.

Art. 623. Os serviços cobráveis, realizados mediante solicitação são:

I - Vistoria de unidade consumidora e instalações dos consumidores e demais usuários;

II - Inspeção do sistema de medição;

III - verificação de nível de tensão;

[...]

XIV - deslocamento ou remoção de poste;

XV - Deslocamento ou remoção de rede; e

[...]

Apesar de a parte recorrida ter indicado Normas de Distribuição Unificada da ENERGISA, a não instalação do poste na divisa exata do terreno não se traduz, automaticamente, em irregularidade na instalação, devendo haver elemento claro que indique o vício.

Conforme demonstrado nos autos, a posição do poste se tornou problemática para a parte recorrida a partir do momento em que decidiu ampliar sua garagem, o que resulta na necessidade de as despesas para o referido serviço serem por ela custeadas, pois não se trata de uma instalação irregular.

A respeito, julgado desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. PEDIDO DE REMOÇÃO DE POSTE DE ENERGIA.
OBSTRUÇÃO DO IMÓVEL NÃO CARACTERIZADA.
EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A instalação de postes de energia em calçada pública, que não obstrui o direito de propriedade, tampouco dificulta o acesso ao imóvel, configura o exercício regular do direito por parte da concessionária de energia. 2- Inexistindo demonstração de prejuízo real pela parte Reclamante/Recorrente, não há o que se falar em dano moral indenizável. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n. 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

(N.U 1042493-23.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024)

Dessa forma, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que a parte reclamante deverá arcar com as custas para a realocação ou remoção do poste de energia elétrica.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, o que faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Diante do resultado do julgamento, sem o arbitramento de custas processais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024